Tribunal: STF
Processo: RE 456229
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
E M E N T A: PRECATÓRIO – PAGAMENTO PARCELADO – ADCT, ART. 78 – JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS SOBRE O PARCELAMENTO PREVISTO NO ART. 78 DO ADCT – NÃO INCIDÊNCIA – HIPÓTESE DE INADIMPLÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS – ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 590.751/SP – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.